Tribunal: TJPA
Processo: 0806457-27.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806457-27.2023.8.14.0201

APELANTE/APELADO: WIRNEY MARIO COSTA, IURY PEREIRA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DAS PENAS DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), impondo-lhes as penas de 4 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, e de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime de roubo circunstanciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão dos objetos roubados, bem como nos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. A confissão extrajudicial dos réus, corroborada pelas provas produzidas em juízo, é válida para sustentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. O cálculo das penas de multa foi corrigido de ofício, em razão de desproporção em relação às penas privativas de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação improvida.

Tese de julgamento
:

"1. A confissão extrajudicial, corroborada por provas em juízo, é suficiente para a condenação."

"2. A correção das penas de multa deve observar a proporcionalidade em relação às penas de reclusão."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 155, 157, § 2º, II, 617 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1489526/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2279369/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/06/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mas de ofício, reduzir as penas de multa dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wirney Mário Costa e Iury Pereira Chaves, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, às sanções de 4 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão, e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa e de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, respectivamente (cf. ID 19442885).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas (cf. ID 19442893).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19442906).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

21870015).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é regular e tempestiva, existindo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Assim, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

No mérito, a defesa busca a absolvição dos apelantes, argumentando que não existem provas judicializadas capazes de atribuir-lhes a culpa.

Sem razão,
data venia
.

Ao examinar os autos, constato que os réus foram presos em flagrante, ainda em poder dos objetos roubados, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão presente na página 19 do ID 19442702, tendo as
res
sido devolvidas
(cf. auto de entrega constante na página 5 do ID 16956216)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, os elementos informativos do inquérito policial, juntamente com a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual), são mais do que suficientes para a formação de um juízo positivo acerca da culpa dos apelantes.

Vejamos.

O ofendido não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, tendo sido atermado o seguinte (cf. página 17 do ID 6376591):

(...) que trabalha de entregador e estava perto da sua casa, sito na Rua João Batista, no Res. 26 de Outubro, quando por volta das 23:40 horas de ontem, fora abordado por dois indivíduos, os quais so seus conhecidos e roubaram do declarante seu aparelho celular motorola moto G 7 play e um aparelho celular A13 Samsung; Que na ocasião os assaltantes estavam em uma MOTA HONDA PRETA e fugiram; Que: O declarante foi ate o PM BOX ondede pois por populares que a PM havia prendido duas pessoas; Que: Deslocou ate onde estavam os suspeitos, COSTA como autores do crime, sendo que soube pela PM que foram pegos com seus celulares; Que O declarante reconheceu a dupla como sendo de terem praticado o roubo em tela, pois são seus conhecidos; Que Prestou depoimento e recebeu seus celulares de volta; Que Um dos assaltantes colocou sua mão por baixo da cintura e deduziu que poderia ser arma de fogo, porem no chegou a ver nenhuma arma com os assaltantes (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, sendo oportuno lembrar que
o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, mas, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes com o narrado na denúncia. Afirmam de forma uníssona que saíram em perseguição aos apelantes que fugiram em disparada em uma motocicleta após avistar a guarnição, expondo a vida de terceiros em risco, justificando-se, assim, em meu entender, a abordagem e revistas pessoais realizadas, que culminou na prisão deles em posse dos aparelhos celulares roubados. De seus relatos, é possível extrair ainda que a vítima lhes informou, em síntese (a) que o crime foi cometido em concurso de duas pessoas; (b) que foram subtraídos dela dois aparelhos celulares mediante grave ameaça, sendo que os apelantes fingiram estar armados (cf ID’s 19442866 / 19442875).

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Portanto, diante do que foi produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se mostram imprescindíveis, já que, nos aspectos relevantes dos fatos, houve a devida submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, verifico que as provas e os elementos informativos reunidos ao longo do processo estão concatenados por uma relação de causalidade lógica, convergindo de maneira harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, aponta a participação dos apelantes no crime de roubo circunstanciado sofrido pela vítima. A argumentação da defesa em sentido contrário, portanto, revela mero inconformismo.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. (...) São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Portanto, entendo que a condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha.

Por fim, constato que, embora tenham permanecido em silêncio em juízo

(cf. ID’s 19442876 / 19442877)
, os réus confessaram a autoria delitiva perante a autoridade policial

(cf. páginas 9-10 do ID 19442702)
, fazendo jus à atenuação de suas penas mesmo que esta não tenha sido considerada na fundamentação da r. sentença, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2279369/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/06/2023).

Contudo, deixo de proceder à nova dosagem das reprimendas com a aplicação da atenuante, uma vez que as penas-base de ambos foram fixadas no mínimo legal, não podendo ser reduzidas a um patamar inferior, conforme a Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, e o Tema de Repercussão Geral n. 158 do Excelso STF.

Quanto à dosimetria das penas, observo que o MM. Magistrado incorreu em
error in procedendo
, pois utilizou a detração para fixar as reprimendas definitivas dos réus, ao invés de considerar o tempo de prisão cautelar apenas para a fixação do regime de cumprimento. Entretanto, como esse erro beneficiou os apelantes e não houve recurso da acusação, mantenho inalteradas suas penas privativas de liberdade, em observância ao artigo 617 do CPP.

Verifico ainda que as penas de multa não foram corretamente calculadas, encontrando-se em completa desproporção em relação às penas privativas de liberdade impostas, estando superiores ao que deveriam ser. Tal equívoco deve ser corrigido de ofício, considerando o efeito translativo da apelação.

Assim, reduzo a multa de Wirney Mário Costa para 11 (onze) dias-multa, proporcional à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão, e a de Iury Pereira Chaves para 85 (oitenta e cinco) dias-multa, proporcional à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, ambas calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, reduzo as penas de multa.

É o voto.

Belém, 02/12/2024